Tribunal: TJMT
Processo: 0012910-20.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012910-20.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ZUZE - CPF: 049.019.301-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO ZUZE (APELANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), SAMARA ALVES DE MORAIS - CPF: 067.087.291-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ZUZE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 129, §9º E ART. 155, §4º, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
DO DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –
DO FURTO QUALIFICADO
– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE - DOLO DE ASSENHOREAMENTO COMPROVADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOSNO ART. 16, DO CP – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

O ânimo de assenhoreamento ficou devidamente demonstrado nos autos, pois mesmo após obter as informações que procurava, decidiu manter em sua posse a
res furtiva
, decidindo, inclusive, por quebrar o aparelho celular de propriedade da vítima.

2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Exclui-se a
indenização
por danos materiais causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a
dimensão
dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Não cabe a
substituição
da pena cominada, nos termos do art. 44, I do CP, eis que o delito fora perpetrado mediante grave violência no âmbito
doméstico
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012910-20.2019.8.11.0064

APELANTE: DIEGO ZUZE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DIEGO ZUZE contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §9º do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo
155, § 4º, II
, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006.

Por fim, o acusado foi condenado ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) para reparação dos danos causado à vítima (id. 141831151).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação criminal, requerendo o que segue:

“SEJA RECONHECIDA a EXCLUDENTE de ILICITUDE de Legitima Defesa, artigo 25 do Código Penal, visto que moderadamente, utilizando dos meios adequados, repeliu injusta agressão iminente provocada pela Vítima, de modo que SEJA REFORMADA a Sentença Condenatória, ora recorrida, para ABSOLVER o APELANTE DIEGO ZUZE do ilícito de Lesão Corporal (art. 129, § 9º do Código Penal);

– SEJA RECONHECIDA a AUSÊNCIA de demonstração do DOLO na subtração, tornando a conduta ATÍPICA e NÃO incidindo no tipo legal, impondo a reforma na Sentença Condenatória, ora recorrida, para ABSOLVER o APELANTE DIEGO ZUZE do ilícito de Furto Qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal);

– SEJA o APELANTE DIEGO ZUZE ABSOLVIDO da fixação de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
) a título de reparação do dano, SEJA pela AUSÊNCIA de Laudo de Avaliação e Comprovação do objeto e/ou SEJA pela compra e entrega de um aparelho celular para a Vítima, de modo que HOUVE A DEVIDA REPARAÇÃO DO DANO, de qualquer modo, NÃO podendo ser mantida a condenação.

SUBSIDIARIAMENTE:

– REQUER a REFORMA na Dosimetria da pena do delito de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, CP), em relação as circunstancias judiciais que foram
equivocadamente
valoradas negativamente, em inobservância aos termos de art. 59, do CP, em contrariedade ao Enunciado nº 12 do TJMT, de modo que seja fixada a pena no mínimo legal em desfavor do APELANTE DIEGO ZUZE;

REQUER a REFORMA na Dosimetria da pena do delito de
Furto Qualificado
(art. 155, § 4º, II, CP), em relação as circunstancias judiciais que foram
equivocadamente
valoradas negativamente, em inobservância aos termos de art. 59, do CP, em contrariedade ao Enunciado nº 12 do TJMT, de modo que seja fixada a pena no mínimo legal em desfavor do APELANTE DIEGO ZUZE;

– REQUER o reconhecimento da incidência do Arrependimento Posterior, previsto em artigo 16 do Código Penal, visto que houve a devida reparação do dano a vítima, de modo que haja a redução na pena de 1 a 2 terços em favor do APELANTE DIEGO ZUZE, em relação ao delito de
Furto Qualificado
;

– REQUER a SUBSTITUIÇÃO da Pena Privativa de Liberdade do delito de
Furto Qualificado
pela pena Restritiva de Direitos, (artigo 43 do CP), haja visto que o APELANTE DIEGO ZUZE preenche todos os requisitos legais e necessários de artigo 44 do Código Penal.

Por fim, desde já,
OPÕE-SE
ao julgamento em
Plenário Virtual
, manifestando o
EXPRESSO
interesse em realizar sustentação oral
, quando da designação da sessão de julgamento,
REQUERENDO
a devida intimação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade”.
(sic, id. 146275680)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 146876661).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 151362681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ZUZE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos pleitos absolutórios.

Conforme relatado, a defesa de Diego Zuze pleiteia, inicialmente, a absolvição do apelante do crime previsto nos artigos 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), sustentando que o réu teria agido em legítima defesa.

Já no tocante ao delito de furto qualificado, alega atipicidade da conduta, vez que
“totalmente AUSENTE de demonstração do DOLO em subtrair o aparelho com a finalidade de apoderar-se de modo definitivo”.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 141829212, p. 08), pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 141829212, p. 25), bem como pelas provas produzidas na instrução processual.

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 141829211, p. 01):

“(...) porque no dia 7/10/2.019, por volta das 16h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Sebastiana Maria de Jesus, 353, Bairro Pindorama, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, com abuso de confiança, subtraiu, para si o aparelho celular Sansung J8, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da ex-companheira Samara Alves de Morais; e com consciência e vontade, com chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Samara Alves de Morais, causando equimoses arroxeadas nas regiões do terço inferior do braço esquerdo, poplítea esquerda, terço médio da coxa direita; escoriações nas regiões do joelho direito, conforme BOPJC 2019.303074, declarações vitimárias e laudo pericial 200.1.02.2019.023427-01.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por cinco anos, tiveram dois filhos e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima para ver os filhos e a vítima pediu para ele instalar uma extensão na tomada do quarto. O denunciado entrou no quarto, viu a bolsa da vítima, abriu, pegou o aparelho celular dela e levou consigo.

A vítima sentiu falta do telefone, foi atrás do denunciado e o encontrou na rua mexendo no aparelho. A vítima tentou pegar o aparelho celular da mão do denunciado, mas ele saiu correndo. De motocicleta, a vítima foi atrás do denunciado e o encontrou. Quando a vítima tentava estacionar a moto, o denunciado deu um chute nela e derrubou-a no chão, causando nela as lesões citadas.

A vítima compareceu na DEDM, registrou o boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.

Na hipótese, a vítima Samara Alves de Morais, ao ser ouvida em Juízo, ratificou a versão apresentada em solo policial, a qual negou ter tentado atropelar o apelante com sua moto, afirmando que no intuito de reaver seu telefone celular, se aproximou de Diego com sua motocicleta, momento em que sofreu as agressões perpetradas por ele. Além disso, relatou que o acusado teria abusado
de sua confiança, pois aproveitou-se do momento em que estava na sua casa, para mexer na sua bolsa e pegar seu celular.
Confira-se:

“(...) Que no dia dos fatos, o acusado foi até a casa da depoente, oportunidade que pediu para o acusado consertar uma tomada; Que o celular da depoente estava dentro da bolsa em cima da cama; Que o acusado pegou o celular da depoente na bolsa e saiu; Que procurou o celular e achou o acusado olhando o aparelho na calçada da outra quadra; Que pediu que o acusado devolvesse o celular e ele não devolveu; Que subiu com a mota na calçada e pediu para devolver o celular, momento em que ele desferiu uma chute no peito da depoente; Que a depoente caiu ao solo; Que o acusado desferiu um chute que acertou o peito e o braço; Que a mãe do acusado que socorreu a depoente; Que a mãe do acusado falou para a depoente levantar e correr, porque o acusado poderia lhe matar; Que a depoente levantou do chão e saiu correndo; Que o acusado ficou ligando para as pessoas e ameaçando a depoente de morte; Que fez o exame de corpo de delito; Que a depoente trabalhava; Que na data dos fatos estava separada do acusado; Que o acusado respeitou as medidas protetivas; Que depois dos fatos tinham muitas pessoas na rua; Que os vizinhos socorreram a depoente; Que o acusado furtou o celular da depoente; Que depois o acusado comprou um celular e mandou a genitora entregar à depoente; Que 01 filho mora com a depoente e 01 mora com o acusado; Que ficou desempregada por 01 ano e meio; Que perdeu o emprego por culpa do acusado; Que o acusado ligava para a patroa da depoente ameaçando de morte; Que a patroa da depoente disse que fez o registro de ocorrência; Que a irmã do acusado pediu para a depoente não registrar a ocorrência; Que pensou muito e decidiu registrar a ocorrência; Que o celular da depoente era avaliado em aproximadamente dois mil reais; Que o acusado aproveitou da confiança que estava na casa da depoente, mexeu na bolsa e pegou o celular; Que o celular que foi restituído é inferior ao que a depoente tinha; Que foi apenas um chute que derrubou a depoente; Que o tempo para sentir falta do celular foi pouco, de aproximadamente uns 40 minutos até o momento do chute; Que o chute derrubou a depoente da moto; Que estava separada do acusado há umas duas semanas; Que a amiga da depoente que foi buscar a motocicleta; Que o acusado chutou a depoente e correu; Que o acusado desferiu o chute, a depoente caiu e ficou no chão; Que o acusado mandou a depoente levantar senão, iria lhe matar; Que o acusado correu para dentro da casa da mãe dele; Que o acusado quebrou o celular e ficou usando o chip; Que o acusado frequentava a casa da depoente para ver as crianças; Que as vezes ele avisa que iria, as vezes não;
(sic, id. 141831151, p. 04)

Por sua vez, o apelante Diego Zuze, confessou a subtração do aparelho celular da vítima para comprovar sua desconfiança sobre uma possível traição cometida por ela, afirmando, inclusive, que após analisar o conteúdo do referido aparelho, o quebrou e jogou no lixo. Por fim, negou ter agredido a vítima, relatando que teria se assustado com a aproximação da vítima com a sua motocicleta e, por acreditar que seria atropelado, teria desferido um chute na motocicleta, ocasionando a queda de Samara.
In verbis
:

“Que nega ter agredido a vítima; Que tinha dois filhos com a vítima; Que estava separado da ofendida há poucos dias; Que foi até a casa da ofendida para consertar uma tomada e pegou o celular dela em cima da cama e descobriu toda a traição; Que pegou o celular da vítima para tirar a prova se estava sendo traído ou não; Que nega ter desferido um chute na vítima; Que desferiu um chute na motocicleta; Que não viu se a vítima ficou com algum ferimento; Que a mãe do depoente que ajudou a vítima a se levantar; Que o depoente quebrou o celular da vítima e jogou fora; Que a vítima tentou atropelar o depoente com a motocicleta; Que apenas acertou o veículo para defender-se; Que não sabia que era a vítima pilotando a motocicleta; Que não voltou para ver o que tinha acontecido com a vítima; Que o depoente aceitou bem a separação; Que aceitou de boa a traição, não tinha mais o que fazer; Que o depoente focou no serviço; Que o depoente ficava com as crianças no período da noite para a vítima trabalhar; Que perdeu o emprego logo após a separação, por tudo que estava vivendo; Que não deseja vingança contra a vítima; Que o filho mais velho faz terapia devido a rejeição da genitora dele; Que não tem outro processo;” (sic)

A informante
Maísa Andrea Silva Lima, genitora do apelante, ao ser ouvida em Juízo, ratificou a versão apresentada por Diego.

“Que o acusado é filho da depoente; Que a vítima é ex-nora da depoente; Que o acusado e a vítima não estavam se entendendo; Que a vítima arrumou um trabalho e pediu a separação; Que o acusado foi na casa da vítima para consertar uma tomada; Que o acusado não sabia o motivo da separação e resolveu pegar o celular da vítima; Que o acusado viu as mensagens que a vítima estava trocando com outra pessoa e constatou a traição; Que a vítima foi atrás do acusado para pegar o celular; Que a vítima veio com a moto e subiu com tudo na calçada; Que o acusado assustou e chutou a moto e, em seguida a moto caiu com a vítima; Que o acusado estava em pé quando desferiu o chute; Que a depoente estava em frente da residência; Que a vítima acelerou para atropelar o acusado; Que ele assustou e chutou a moto; Que a depoente socorreu a vítima; Que o acusado foi para dentro da casa; Que a vítima saiu correndo desesperada; Que o acusado quebrou o celular da vítima; Que não sabe dizer se a vítima ficou com algum machucado; Que a vítima caiu da moto; Que a depoente ajudou a depoente a levantar; Que a vítima queria o celular dela; Que a vítima ficou desesperada; Que a vítima não reclamou de dor; Que não soube onde a vítima ficou machucada; Que eles estavam separados há pouco tempo; Que até então, eles viviam bem, de repente a vítima mudou; Que o acusado buscava uma resposta para a separação; Que o acusado saiu da casa que morava com a vítima; Que o acusado comprou outro celular e deu para a vítima; Que acha que o chip do celular foi para o lixo, mas não tem certeza; Que hoje 01 filho fica com o acusado e 01 com a vítima; Que não viu a vítima ferida; Que viu o acusado chutando a moto, porque achava que a vítima iria atropelar ele; Que o acusado ficou muito triste com a separação; Que a vítima era como uma filha para a depoente; Que quando aconteceu isso, parecia o fim do mundo; Que hoje só conversam sobre as crianças; Que não sabe dizer quanto tempo o acusado e a vítima estavam separados; Que não sabe o porque o acusado ficou com o celular da vítima; Que o marido da depoente chegou depois; Que a depoente ficou muito nervoso;” (sic)

No tocante ao crime de lesão corporal
, constato que a versão apresentada pelo acusado não se mostra verossímil. Aliás, conforme se verifica do seu depoimento, embora alegue ter agido em legítima defesa, confessou ter dado um chute na motocicleta da ofendida.

A informante Maiza Andrea, ratificou a versão apresentada pelo réu, afirmando que a vítima teria
acelerado para atropelar o acusado, o qual teria se assustado e dado um chute na moto.

Todavia, constata-se que a vítima, tanto na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório, foi firme ao relatar que o acusado desferiu um chute em seu braço quando esta lhe pediu que devolvesse o celular.

Aliada à versão apresentada pela vítima, consta do laudo pericial a existência de lesões corporais nos brações e pernas (lesões corporais na região do terço inferior do braço esquerdo, poplítea esquerda, terço médio da coxa direita, além de escoriações nas regiões do joelho direito).

Destaca-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Diego Zuze nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
furto qualificado pelo abuso de confiança
.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, ressai claro o elemento subjetivo do agente, consistente no dolo de subtrair coisa alheia móvel.

Com efeito, o crime de furto previsto no artigo 155, do Código Penal consiste em
“
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Nucci, conceitua o crime de furto como
“apoderar-se ou assenhorear-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O nomen juris do crime, por si só, dá uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal”
.

Explica, ainda, que:
“subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais amplo do que “subtrair”, e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos. Assim, o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, que é assenhorear-se do que não lhe pertence”.

Quanto ao elemento subjetivo, Nucci assevera que:
“exige-se o dolo (vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão “para si ou para outrem”. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia. É o que se chama tradicionalmente de dolo específico”
. (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de furJaneiro: Forense, 2017).

Da leitura dos depoimentos prestados, bem como da versão apresentada pelo recorrente, observa-se que o mesmo confessou a subtração do aparelho celular da vítima que estava no interior da sua bolsa, aproveitando-se do momento em que estava na sua residência para realizar um reparo na tomada.

Ainda, declarou que a vítima teria tentado reaver seu aparelho celular, momento em que fugiu na posse do referido aparelho para o interior da sua residência.

Confirmou, também, ter quebrado o telefone e jogado o chip fora.

Por fim, disse que comprou outro aparelho celular, similar ao subtraído, restituindo-o após alguns dias.

Tanto a vítima, quanto a genitora do acusado, confirmaram a versão apresentada por ele.

Note-se que o ânimo de assenhoreamento ficou devidamente demonstrado nos autos, pois mesmo após obter as informações que procurava, decidiu manter em sua posse a
res furtiva
, decidindo, inclusive, por quebrar o aparelho celular de propriedade da vítima.

Registre-se que o fato de o apelante quebrar o celular da vítima após obter as informações que buscava, demonstra que dispôs do bem como se fosse seu, demonstrando que não tinha intenção de devolvê-lo ao real proprietário

Aliás, a entrega de outro aparelho celular, por si só, não é suficiente sequer para se aplicar o instituto penal do arrependimento posterior, previsto no artigo 16, do Código Penal. Veja-se:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecido o instituto do arrependimento posterior, necessária a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da
res
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ.

(...)

2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

In casu
, conforme declarações da vítima, embora o
crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o ato tenha sido voluntário, não foi comprovada a necessária reparação integral do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia, vez que, conforme declarações da vítima, sob o crivo do contraditório, o acusado entregou-lhe aparelho telefônico de valor inferior ao subtraído.

Assim, inexiste dúvida acerca da presença do
dolo de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia, bem como, inviável o reconhecimento do instituto penal do arrependimento posterior, vez que não foi restituído o valor integral da
res
.

Da indenização.

Quanto ao pedido de decote do valor fixado a título de indenização a ser pago à vítima, é cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

Assim,
“havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Acórdão 1605644, 07018122920218070002, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Na hipótese, embora conste pedido de indenização por danos morais e materiais, tanto na inicial acusatória, quanto nas alegações finais, não houve a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelo réu.

Aliás, consta dos autos que o réu reparou em parte o dano causado à vítima, contudo, não se verifica a comprovação do prejuízo suportado pela parte, inviabilizando a manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Da dosimetria da pena.

Do delito de lesão corporal.

Na hipótese, o magistrado aumentou a pena-base em 01 (um) mês, em razão da circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que o acusado
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”
(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Diante disso, readéquo a pena-base para 03 (três) meses de detenção, a qual torno como definitiva ante a inexistências de agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes a serem consideradas.

Do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Embora a defesa de DIEGO ZUZE tenha pleiteado a readequação da pena-base, constata-se que esta já foi fixada no mínimo legal, inexistindo, desse modo, interesse de agir neste ponto.

No mais, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, vez que fixada em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Contudo, a pena de multa foi aplicada de forma desproporcional.

É cediço que a fixação da pena de multa deve manter proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

No caso em apreço, o magistrado fixou a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, para guardar proporcionalidade com a pena corporal, fixo a pena de multa no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa, tenho que o pleito não merece acolhimento, eis que o delito fora perpetrado mediante grave violência no âmbito doméstico, assim não cabe à substituição da pena cominada, nos termos do art. 44, I do CP.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para: afastar a negativação do vetor da culpabilidade do delito de lesão corporal, ficando a pena em 03 (três) meses de detenção; afastar o valor arbitrado a título de danos materiais à vítima e; readequar a pena de multa aplicada, pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança para 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023